Tribunal: STF
Processo: RE 195333
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. Diz-se
prequestionada determinada matéria quando o Órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver o
processo guindado à sede extraordinária instá-lo a tanto.
Persistindo o vício de procedimento, de nada adianta articular no
extraordinário a matéria de fundo, em relação à qual não houve
adoção de enfoque. Cumpre veicular no  recurso não o vício de
julgamento, mas o de procedimento, ressaltando-se não haver ocorrido
a entrega completa da prestação jurisdicional - inegavelmente
matéria pertinente à Carta. A razão de ser do prequestionamento está
na necessidade de proceder-se a cotejo para, somente então, dizer-se
do enquadramento do recurso no permissivo constitucional.
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE  - COMPETÊNCIA  - PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Descabe  conhecer  de matéria  que não foi  objeto de debate e
decisão prévios.
                CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTERIORIDADE MITIGADA - ALCANCE
- PRAZO - PRAZO DE RECOLHIMENTO. O disposto no § 6º do artigo  195 da
Carta Política da República há de merecer  interpretação
consagradora do objetivo maior colimado.  Visa  a possibilitar aos
contribuintes precatarem-se quanto aos parâmetros da obrigação
tributária. A norma alcança não só a instituição do tributo como
também  qualquer  alteração que se lhe introduza. Isto decorre  da
inserção do vocábulo "modificado". Necessidade constitucional de
observação do preceito quanto  à  fixação  de nova data  para
recolhimento do tributo.